Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-80.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010247-80.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (APELADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MÁQUINAS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A INFRAÇÃO. LEGALIDADE DA APREENSÃO NÃO AFASTA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência determinou a restituição de trator de esteira e caminhonete apreendidos em fiscalização ambiental, sob fundamento de que os bens pertencem a terceiro de boa-fé e não guardam vínculo com a infração ambiental imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a apreensão de bens pertencentes a terceiro locador, quando demonstrada sua não participação na infração ambiental e ausência de nexo causal entre os equipamentos e a conduta ilícita imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental (Lei no 9.605/1998 e Decreto no 6.514/2008) autoriza a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, ainda que não exclusivamente empregados no ilícito.

4.

O STJ, nos Temas 1.036 e 405, reconhece a legalidade da apreensão, mas admite a restituição excepcional quando comprovada a boa-fé do proprietário, ausência de risco ambiental e inexistência de vínculo com a infração.

5.

As provas dos autos demonstram que o trator e a caminhonete foram locados dias antes da fiscalização, para fim lícito (reparo de estrada), sem terem sido utilizados na área embargada.

6.

Imagens de satélite e prova testemunhal confirmam que o desmatamento ocorreu antes da locação e que os bens não foram empregados na infração ambiental.

7.

A cláusula contratual expressa que os equipamentos seriam usados exclusivamente para atividade lícita, reforçando a diligência e boa-fé do proprietário.

8.

A manutenção da apreensão, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, representa medida excessiva e punitiva contra quem não concorreu para o ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bem utilizado em infração ambiental não afasta, por si só, a possibilidade de sua restituição quando comprovada a propriedade por terceiro de boa-fé e a ausência de vínculo com a prática ilícita.

2.

A restituição de bem a terceiro alheio à infração ambiental encontra amparo legal e jurisprudencial, desde que demonstradas sua não participação e inexistência de risco à finalidade do poder de polícia ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, arts. 105 e 106; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.08.2019; STJ, REsp 1.133.965/BA (Tema 405), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2018; TJMT, N.U 1038627-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1032717-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.12.2023; TJMT, N.U 0000537-87.2016.8.11.0087, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Diogo Luiz Biondo de Souza, julgou procedentes os pedidos, para determinar a imediata restituição ao autor dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, consubstanciados no Termo de Apreensão n. 1772004024, quais sejam, um trator de esteira Caterpillar D6ESR, série 8FJ00053, e uma caminhonete D20, placa BKR-8496.

Nas razões recursais, o Apelante alega que os agentes de fiscalização atuaram em estrita observância à norma de regência, ao procederem à apreensão de instrumentos que estariam contribuindo para a consecução de infração ambiental, conforme constaria dos documentos juntados aos autos pelo próprio Autor, ora Apelado.

Assinala que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, argumentando que a disciplina legal da apreensão não distingue a natureza lícita ou ilícita do bem, sendo suficiente que o instrumento estivesse sendo utilizado na prática de infração administrativa ambiental.

Pontua que o Decreto n. 6.514/2008 prevê, entre as sanções administrativas, a apreensão de instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como disciplina a guarda, a nomeação de fiel depositário, a destinação e as hipóteses de restituição ou indenização, ressaltando que a devolução somente se justificaria em caso de não procedência da autuação, o que afirma não ter ocorrido.

Assevera que, para a apreensão de veículo ou instrumento utilizado em infração ambiental, não seria necessário demonstrar uso reiterado, rotineiro, específico ou exclusivo do bem na prática de ilícitos ambientais, afirmando haver entendimento consolidado nesse sentido, inclusive sob regime repetitivo.

Destaca, com base nessa premissa, que não haveria nulidade na apreensão e que, estando os atos administrativos praticados de acordo com a legislação de regência, o mérito do ato administrativo não se submeteria ao controle jurisdicional, por inexistir ilegalidade, razão pela qual entende ser imperiosa a reforma da sentença para afastar a restituição determinada.

De forma subsidiária, o Apelante defende que, caso mantida a sentença, deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Aduz tratar-se de demanda de simples deslinde, que não teria exigido maiores intervenções do patrono da parte autora, por versar sobre matéria predominantemente de direito e sem fase instrutória ou maiores dispêndios, defendendo a observância dos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Sustenta, ainda, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que o juízo de equidade deve considerar as circunstâncias do caso concreto e que o julgador poderia, inclusive, arbitrar valor fixo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,

para que seja reformada a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 324433891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Doutor
Wagner Cezar Fachone
, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 335528352).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Diogo Luiz Biondo de Souza, julgou procedentes os pedidos, para determinar a imediata restituição ao autor dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, consubstanciados no Termo de Apreensão n. 1772004024, quais sejam, um trator de esteira Caterpillar D6ESR, série 8FJ00053, e uma caminhonete D20, placa BKR-8496.

Denota-se dos autos que Diogo Luiz Biondo de Souza propôs a presente ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso, com o propósito de ver declarada a ilegalidade da apreensão de bens de sua propriedade e determinada a imediata restituição do trator de esteira Caterpillar D6ESR e da caminhonete D20, apreendidos durante fiscalização ambiental realizada em 08/07/2024, sob o argumento de que não guardariam qualquer vínculo com a suposta infração ambiental apurada.

Sustentou, na inicial, que é proprietário dos bens apreendidos, os quais teriam sido regularmente locados, em 04/07/2024, a terceiro para a execução de serviços lícitos de manutenção e reparo de estrada rural, afirmando que o maquinário sequer chegou a ser utilizado no local, pois encontrava-se parado no momento da fiscalização.

Assegurou que o alegado desmatamento objeto da autuação administrativa antecede à celebração do contrato de locação, conforme demonstrariam imagens de satélite anteriores à apreensão, inexistindo, portanto, nexo causal entre seus bens e o suposto dano ambiental.

Alegou, ainda, que a apreensão ocorreu fora do perímetro da área embargada, que não participou, nem anuiu, com qualquer prática ilícita, ostentando a condição de terceiro de boa-fé, e que a manutenção da restrição patrimonial lhe causaria prejuízos econômicos relevantes, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual pugnou pela concessão da tutela de urgência e, ao final, pela restituição definitiva dos bens.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar e determinar a imediata restituição ao autor dos bens apreendidos em 08/07/2024, constantes do Termo de Apreensão no 1772004024 – trator de esteira Caterpillar D6ESR, série 8FJ00053, e caminhonete D20, placa BKR8496.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.“. (id. 324433888).

A controvérsia posta em exame tem origem na apreensão de bens de propriedade atribuída ao autor, ocorrida em 08 de julho de 2024, no curso de fiscalização ambiental promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em área rural situada no Município de Santa Carmem/MT, ocasião em que, sob a imputação de suposta infração ambiental, foram lavrados os correspondentes atos administrativos e determinada a restrição patrimonial que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

É oportuno assentar, de início, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo tanto ao Poder Público quanto à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo, em atenção às gerações atuais e vindouras.

À luz desse mandamento constitucional, o ordenamento jurídico ambiental brasileiro instituiu mecanismos rigorosos de repressão às condutas lesivas ao meio ambiente, contemplando sanções de natureza penal e administrativa, dentre as quais se insere a apreensão de produtos, equipamentos e instrumentos empregados na prática de infrações ambientais, conforme disciplinado pela Lei n. 9.605/1998.

Nesse sentido, o artigo 25 da referida lei, dispõe que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Por sua vez, o artigo 72, inciso IV, do mesmo diploma legal, contempla de forma explícita a possibilidade de apreensão de “
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
”.

Em complemento à Lei n. 9.605/1998, o Decreto n. 6.514/2008 passou a regulamentar a matéria, estabelecendo, em seus artigos 105 e 106, as regras relativas à custódia dos bens apreendidos, bem como à hipótese excepcional de sua atribuição a depositário, nos seguintes termos:

Art. 105.

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.036 (REsp n. 1.814.944/RN), firmou entendimento no sentido de que “
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
”.

Não obstante, tal orientação, que reafirma a regularidade da medida apreensiva, não exclui a possibilidade de restituição do bem em situações excepcionais, como expressamente reconhecido pelo próprio STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.133.965/BA (Tema 405). Nesse precedente de observância obrigatória, a Corte Superior assentou ser admissível a devolução condicionada do bem, mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário, desde que haja defesa administrativa pendente e inexistam riscos ao meio ambiente, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado:

“[...] a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

[...]

[...] não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa [...]”. (STJ – REsp 1.133.965/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 11/05/2018).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MÁQUINA EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Evangelista de Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, na qual pleiteava a restituição de trator de esteira Caterpillar D6, apreendido pela SEMA/MT durante operação de fiscalização ambiental, alegando ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé. Requereu, alternativamente, ser nomeado fiel depositário do maquinário. A decisão agravada entendeu inexistente a probabilidade do direito e afastou o direito subjetivo à nomeação como depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a restituição de maquinário apreendido em operação de fiscalização ambiental quando comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé, não envolvido na infração ambiental, mediante sua nomeação como fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteção ao meio ambiente, autorizando a adoção de medidas administrativas rigorosas, como a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, conforme prevê o art. 25 da Lei no 9.605/1998 e os arts. 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.036) reconhece a legalidade da apreensão de instrumentos utilizados na infração ambiental, mesmo que não haja uso específico ou exclusivo na prática ilícita.

Contudo, a mesma Corte (Tema 405 – REsp 1.133.965/BA) admite a restituição do bem apreendido ao proprietário, com sua nomeação como fiel depositário, desde que demonstrada sua condição de terceiro de boa-fé, inexistindo risco ambiental e pendente defesa administrativa.

O agravante comprovou a propriedade do trator, sua locação mediante contrato com cláusula de responsabilidade ambiental atribuída ao arrendatário, e sua não participação na infração, revelando sua boa-fé e diligência.

A manutenção prolongada do trator em pátio da Administração, sem uso e exposto à deterioração, configura risco de dano irreparável, comprometendo a função econômica do bem e caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A restituição condicionada do bem, com nomeação do agravante como fiel depositário, equilibra a tutela ambiental com a proteção do patrimônio de terceiro de boa-fé, sem comprometer o prosseguimento do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a restituição de bem apreendido por infração ambiental, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, quando demonstrada sua condição de terceiro de boa-fé e inexistente risco à finalidade do poder de polícia ambiental.

A apreensão ambiental não deve representar punição indevida ao proprietário que, de forma diligente, não participou da infração e não concorreu para sua prática
.

A nomeação do proprietário como depositário do bem apreendido constitui medida excepcionalmente admissível, desde que compatível com a continuidade do processo administrativo e a proteção do meio ambiente. [...].

(N.U 1038627-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida por servidores da SEMA/MT é terceiro de boa-fé, deve ser mantida a sentença que determinou a sua restituição
.

(N.U 1032717-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). [destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação.
Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito
. (N.U 0000537-87.2016.8.11.0087, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). [destaquei]

Pois bem. Conforme já assentado, a apreensão de bens no exercício do poder de polícia ambiental constitui medida legítima quando demonstrado o efetivo emprego do instrumento na prática do ilícito. No entanto, essa providência não pode ser aplicada de forma automática e dissociada da análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quando se está diante de bens pertencentes a terceiros que não figuram como autores da infração ambiental.

No caso sob exame, diferentemente do que sustenta o Apelante, a sentença não se amparou de modo exclusivo na existência do contrato particular de locação de máquinas pesadas, firmado em 04/07/2024, mas resultou de uma apreciação criteriosa e global do conjunto probatório produzido nos autos, que abrangeu provas documentais robustas e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o Magistrado singular, ao formar seu convencimento, levou em conta não apenas o instrumento contratual, mas também as imagens de satélite juntadas, os documentos administrativos lavrados pela fiscalização e o depoimento testemunhal, circunstância que afasta a alegação de fundamentação frágil ou insuficiente.

A tese recursal do Recorrente resume-se à assertiva de que, uma vez comprovado o uso dos maquinários em infração ambiental, tornar-se-ia irrelevante a propriedade do bem, impondo-se, de forma necessária, a sua apreensão. Ocorre que tal raciocínio não encontra respaldo irrestrito no ordenamento jurídico.

Como se sabe, a legislação ambiental, embora autorize a apreensão de instrumentos utilizados na infração, não legitima a constrição automática de bens pertencentes a terceiros de boa-fé, sobretudo quando inexistem elementos concretos que demonstrem que tais equipamentos foram efetivamente empregados na prática do ilícito ou que seus proprietários tenham participado, consentido ou se beneficiado da conduta reputada irregular.

Na hipótese submetida a julgamento, restou amplamente demonstrado que os maquinários apreendidos pertencem ao Apelado, pessoa alheia à suposta infração ambiental.

Ademais, não há nos autos qualquer dado objetivo que indique participação direta ou indireta do proprietário, tampouco prova de que tenha concorrido para o fato ou dele auferido proveito econômico. Ao revés, os elementos coligidos evidenciam que a locação do trator de esteira ocorreu após a data em que o desmatamento já se encontrava consumado, o que, por si só, rompe o nexo causal entre o bem apreendido e a infração administrativa imputada.

Além disso, as imagens de satélite datadas de 21/06/2024 revelam, de forma inequívoca, que a área objeto da fiscalização já se encontrava integralmente desmatada naquela ocasião, anterior, portanto, à celebração do contrato de locação em 04/07/2024, circunstância que demonstra a total ausência de relação entre os bens apreendidos e o evento ambiental que deu ensejo à autuação, infirmando a premissa central defendida pelo Apelante.

E não é só. A prova oral produzida em juízo converge na mesma direção.

O depoimento da testemunha Anderson Lazarotto foi claro ao afirmar que os maquinários foram entregues no local no dia 07/07/2024, com a finalidade declarada de reparos e manutenção de estradas, em razão das divisas da propriedade, tendo a testemunha, inclusive, observado que a área já se encontrava aberta quando da entrega do equipamento. Esse relato reforça a conclusão de que não houve utilização do trator ou da caminhonete para fins ilícitos, tampouco ciência ou anuência do locador quanto a eventual prática irregular.

Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme expressamente previsto na Cláusula 5a do contrato de locação, a utilização do equipamento destinava-se exclusivamente à realização de serviços lícitos, consistentes na manutenção e reparo de estrada rural na propriedade denominada Fazenda Nascente, em área já desprovida de vegetação nativa, o que afasta qualquer presunção de desvio de finalidade.

Tem-se, portanto, que o instrumento contratual, firmado poucos dias antes da fiscalização, delimita de maneira clara o objeto da locação e atribui ao locatário a responsabilidade integral pela execução dos serviços, não havendo indícios de simulação ou de tentativa de encobrir atividade irregular.

Nesse cenário, a manutenção da apreensão representaria medida desproporcional e desarrazoada, por impor restrição patrimonial severa a terceiro que comprovadamente não concorreu para a infração ambiental. Ora, o poder de polícia ambiental, embora dotado de prerrogativas relevantes, encontra limites nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prestando à imposição de sanções indiretas a quem não praticou o ilícito.

Em conclusão, demonstrada a propriedade dos bens pelo Apelado, bem como a sua não vinculação à prática de qualquer infração ambiental, correta a sentença ao determinar a restituição dos maquinários apreendidos, por inexistirem elementos que justifiquem a manutenção da constrição.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026